Tribunal: TJDFT
Processo: 0002621-35.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIATURA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade quanto ao crime de dano, correta a condenação do réu.
2. A palavra dos policiais que participaram das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outras provas, como a realização de perícia na viatura, na qual restou constatado o dano.
3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não são apenas os valores dos bens que deverão ser levados em conta para a aplicação do princípio da insignificância. A partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, a e. corte passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores “a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
4. Recurso conhecido e desprovido.